Tribunal: STF
Processo: ARE 1563422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 24, p. 1-9) da decisão (eDOC 22, p. 1-6) que não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-16) interposto pelo ora recorrente de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDOC 10, p. 1-8).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 77.387/CE (certidão; eDOC 28, p. 1).



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    Preliminarmente, consigno que, ao apreciar a citada Rcl 77.387/CE, por mim relatada, DJe 3.4.2025, ajuizada pelo ora recorrente, proferi decisão, da qual transcrevo os seguintes trechos:



    “(...)



    No caso dos autos, o acórdão reclamado (eDOC 41, pp. 18-21), ao manter a decisão da Vice-Presidência (eDOC 37, pp. 13-16) que negara seguimento ao RE com base no Tema 280, o fez sob o fundamento de que não estariam presentes as fundadas razões exigidas pelo paradigma. Consta da decisão da Vice-Presidência, confirmada pelo Órgão Especial:



    ‘Trata-se de recurso extraordinário (fls. 557-572) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, com arrimo na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, impugnando o acórdão de fls. 537-543, de lavra da 1ª Câmara Criminal.



    (...)



    O recorrente afirma que o aresto desrespeita o artigo 5.º, inciso XI, da Carta Magna, ao argumento de que (fl. 563): ‘A decisão colegiada contrariou o dispositivo indicado, pois ignorou que os elementos carreados aos autos, reconhecidos pelo acórdão, evidenciaram que o ingresso domiciliar foi plenamente justificado pelas circunstâncias descritas nos autos, notadamente o consentimento da moradora.’.



    Da análise do acórdão, verifico que a 1.ª Câmara Criminal considerou incoerentes as fundadas razões que permitem a entrada em domicílio alheio por agentes estatais, rechaçando a tese ministerial de legalidade das provas oriundas dessa diligência.



    Veja-se passagem da ementa do julgado acerca do tópico:



    1 - A Constituição Federal salvaguarda a inviolabilidade do domicílio, contudo, de acordo com disposição expressa no próprio dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, posto que tolera a relativização em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5º, IX).



    2 - Quanto à interpretação que deve ser conferida ao referido dispositivo constitucional notadamente no que se a suspeita de cometimento de crime no interior da casa, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’.



    3 - Na vereda de convicção da Corte Constitucional de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se mostra necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que existiam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior da casa (STJ - AgRg no HC: 765020 RS 2022/0259851-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).



    4 - Ao cotejar as provas sobre a validade do ingresso policial no domicílio do recorrido, tem-se objetivamente que os policiais não distenderam qualquer investigação prévia mínima à entrada na casa. Segundo se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais nas duas etapas do procedimento penal, os militares se deslocaram para o local após receberem ‘denúncias anônimas’ dando conta de tráfico de drogas na Travessa Moacir Pereira Gondim, 39, Bairro Colibris, levado a efeito por um homem conhecido por ‘Gui’. No endereço indicado, foram recebidos pela companheira do réu, a Senhora Elizângela Gonçalves de Araújo, que teria franqueado o acesso dos agentes de segurança à sua residência, quando desenvolvidas buscas domiciliar, logrando localizar as drogas e objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 13.



    Com efeito, a decisão encontra-se em conformidade com a orientação sufragada pela Corte Suprema no julgamento do tema 280 da repercussão geral, em que foi apreciada ‘a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais militares sem o devido mandado judicial de busca e apreensão’, conforme *leading case* RE 603.616, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    (...)



    Desse modo, a pretensão recursal não pode ascender, porque o Código de Processo Civil, no seu artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, reza que o tribunal de origem não dará seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob a sistemática da repercussão geral:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.’ (eDOC 37, pp. 13-16).



    A decisão da 1ª Câmara Criminal, mantida pela Vice-Presidência e pelo Órgão Especial, embora reconheça a alegação de consentimento pela defesa e a existência de depoimento da Sra. Elizângela nesse sentido (fl. eDOC 2, p. 18), considerou a prova ilícita por entender que o consentimento fora contestado e que o Estado não apresentou ‘prova patente do alegado consentimento’ (eDOC 35, p. 1). Ao fazê-lo e, na sequência, aplicar o Tema 280 para negar seguimento ao RE, o TJCE incorreu em equívoco manifesto.



    Primeiro, porque o Tema 280, como visto, aplica-se à entrada forçada, e não à entrada consentida. Se houve consentimento válido, a entrada é lícita independentemente das fundadas razões exigidas para o ingresso forçado. A discussão deveria centrar-se na existência e validade do consentimento, e não na aplicação dos requisitos do Tema 280.



    Segundo, mesmo que se considerasse a necessidade de analisar as circunstâncias para validar o consentimento, o TJCE, ao aplicar o Tema 280 como óbice ao RE, acabou por exigir, implicitamente, as fundadas razões típicas da entrada forçada para validar uma entrada que se pretendia consentida, ou impôs um padrão probatório para o consentimento que não decorre do Tema 280, misturando as hipóteses constitucionais. A decisão reclamada e as que a antecederam focaram na ausência de investigações prévias ou elementos robustos (requisitos ligados às fundadas razões), mesmo diante da alegação de consentimento.



    Essa confusão entre os requisitos da entrada forçada (Tema 280) e da entrada consentida configura clara má aplicação do precedente desta Corte, caracterizando a teratologia necessária ao cabimento da reclamação. A autoridade reclamada deveria ter analisado a admissibilidade do RE à luz da distinção entre as hipóteses do art. 5º, XI, da CF, e não simplesmente invocado o Tema 280 como se a entrada fosse indiscutivelmente forçada ou como se os requisitos do Tema 280 se aplicassem indistintamente a qualquer ingresso domiciliar.



    Como bem apontado pela PGR, precedentes desta Corte têm reafirmado a distinção entre as hipóteses e rechaçado a criação de requisitos adicionais para a configuração do consentimento que não estejam previstos na Constituição. A aplicação do Tema 280, que trata de entrada forçada, para obstar recurso que discute a validade de entrada consentida é, portanto, equivocada.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJCE no Agravo Interno nº 0200925-95.2022.8.06.0293/50000, bem como a decisão da Vice-Presidência do TJCE que inadmitiu o Recurso Extraordinário nº 0200925-95.2022.8.06.0293, determinando que outra seja proferida, afastando-se a aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral como óbice à admissibilidade do recurso, por não se tratar de hipótese de entrada forçada, mas sim de suposta entrada consentida, cuja validade deve ser analisada sob o prisma do art. 5º, XI, da Constituição Federal.” 



    Registre-se, ainda, o trânsito em julgado da mencionada Rcl 77.387/CE ocorrido em 23.4.2025 (Portal Eletrônico/STF).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (art. 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente